Tribunal: TJMT
Processo: 1006838-16.2020.8.11.0015
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006838-16.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[BERNARDETE FICAGNA - CPF: 623.286.119-15 (APELANTE), RINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 110.796.648-58 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CARGO
CRIADO PELA LEI MUNICIPAL DE SINOP No 295/1993 – ANTERIOR A EDIÇÃO DA LEI No 8.880/1994 – LEGITIMIDADE ATIVA DA SERVIDORA – RECONHECIDA - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

1. O servidor, cujo cargo foi criado anterior a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, é parte legítima para pleitear o recebimento de diferenças decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

2. Se o cargo foi criado pela Lei Municipal de Sinop no 295/1993, em momento anterior a edição da Lei no 8.880/94, patente a legitimidade ativa da servidora para figurar no polo ativo da demanda.

3. Sentença reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

BERNADETE FICAGNA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP
e, atualmente, em fase de liquidação de sentença, reconheceu a ilegitimidade ativa da Exequente, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do at. 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte Apelante defende que o seu Cargo público foi criado pela Lei Municipal no 254/93 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Sinop/MT), alterado pela Lei Municipal no 295/93 (Reforma Administrativa e Instituição do Plano de Cargos e Carreiras) e depois reformulada pela Lei Municipal no 448/96 (Estatuto do Magistério Público do Município de Sinop), ou seja, já existe desde a época em que foi criado a URV pela Lei no 8.880/94.

Expõe que o reajuste pleiteado diz respeito ao Cargo Público em si e não ao servidor individualmente considerado.

Diz que o Cargo Público de Professor Licenciatura em Pedagogia não foi criado pela Lei Municipal 568/99, pois esta estabeleceu o Quadro de Cargos, regulamentou as atribuições dos cargos, criou o respectivo lotaciograma, instituiu o Quadro de Salários da prefeitura, estabeleceu o Plano de Carreira de seus servidores e deu outras providências.

Nesse desiderato, requer o provimento do recurso, para julgar improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

O ente público recorrido apresentou suas contrarrazões ao id. 93681594, requerendo, preliminarmente, o declínio de competência para o juizado especial em decorrência do valor da causa, bem como o reconhecimento da prescrição. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram remetidos para a Câmara Temporária de Direito Público.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que nos autos da ação ordinária, atualmente, em fase de liquidação de sentença, reconheceu a ilegitimidade ativa da Exequente, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do at. 485, VI, do CPC.

A matéria em pauta refere-se à liquidação de sentença promovida pela parte apelante em desfavor do Município de Sinop visando apurar eventual defasagem salarial no
cargo de Professor Licenciatura em Pedagogia
, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV.

In casu
, o juízo
a quo
acolheu a tese de ilegitimidade ativa da exequente nos seguintes termos:

“Com efeito, no caso dos autos, não se trata de reajuste para servidor empossado em cargo já existente antes do advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994, mas sim, de POSSE em CARGO CRIADO POSTERIORMENTE.

Destarte, como o REFERIDO CARGO somente surgiu APÓS a CONVERSÃO dos vencimentos do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, ante a edição da Lei 8.880/1994, não há falar em defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, porquanto sequer foi aplicado ao respectivo cargo ocupado pela ora parte Impugnada, pois inexistente. Por essa razão, somente os servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão possuem eventual direito ao percentual.

(...)

Nesse diapasão, a ILEGITIMIDADE ATIVA, para a causa, tem relação com as condições da ação e, como tal, pode ser arguida a qualquer tempo, inclusive de ofício, e o seu reconhecimento não ofende a coisa julgada porque não afasta o título executivo, mas reconhece não ter valor a receber, em razão da inexistência do cargo à época da conversão da moeda, dado que os valores foram previamente estipulados e pagos durante o contrato de trabalho.

Observa-se, nesse sentido, que a legitimidade figura, na Teoria Geral do Processo, como uma das condições da ação, sem o que o Autor é carecedor do direito de ação, acarretando a extinção do processo, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil de 2015.

Assim sendo, aos servidores que ocupam cargos criados após o advento da Lei 8.880/1994, como é o caso da ora parte, não será devido qualquer valor a título de defasagem ou incorporação.

“Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ante a ILEGITIMIDADE ATIVA da parte Exequente, com lastro no artigo 485, VI, CPC/2015.” [id. 93681586]

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

DAS PRELIMINARES.

Em sede de contrarrazões, o ente municipal defendeu a competência do Juizado Especial para processar o recurso, em razão do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Nesse diapasão, importante esclarecer que o processo de conhecimento foi sentenciado pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, o que afasta a competência da Turma Recursal, conforme disposto na Resolução no 09/2011, do TJMT, senão vejamos:

“Art. 1o - No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso haverá um Turma Recursal única para processar e julgar os Recursos interpostos contra as decisões dos Juizados Especiais do todas as Comarcas, bem como os Embargos de Declaração de suas próprias decisões. (...)”

Não obstante a isso, por tratar-se de ação que se encontra em fase de liquidação de sentença, deve se aplicar o disposto no art. 516, II, do CPC,
in verbis:

Art. 516.
O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante
:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;

II -
o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
;

Saliente-se que, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a alegação de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar causa de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, visto que,
“a regra prevista no art. 575, II, do Código de Processo Civil prevalece sobre a norma de competência absoluta em razão da matéria. Inaptidão do conflito de competência para impugnar a sentença transitada em julgado, ainda que proferida por juízo incompetente em face da ação de conhecimento”
(STJ, Primeira Seção, AgRg no CC 132063/RS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2014).

Sobre a questão, também, já se pronunciou este Sodalício. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
URV
- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA
– JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO JULGAMENTO DO IRDR No 85560/2016 –
NÃO CABÍVEL NO CASO CONCRETO
– ENUNCIADO N. 1, DA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO –
ATO JUDICIAL APLICÁVEL SOMENTE ÀS AÇÕES DE CONHECIMENTO
– DECISÃO REFORMADA – MANUTENÇÃO DA DEMANDA NO JUÍZO ORIGINÁRIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “
É do juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição a competência para processar e julgar o respectivo cumprimento de sentença. Inteligência do art. 516, II, do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT 10044591620218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/06/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/07/2021)

2. Recurso provido, decisão reformada.

(N.U 1003880-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021) [destaquei]

Desse modo,
rejeito a preliminar aventada
.

Ainda, em sede de preliminar, o ente municipal defende a prescrição do fundo de direito. Todavia, referida questão já foi amplamente debatida e restou afastada na sentença proferida na ação de origem, sendo ratificada no julgamento do recurso de Apelação e Remessa necessária. Logo, a questão foi abrangida pelo trânsito em julgado, não podendo ser reaberta a discussão nesse momento processual.

Assim,
rejeito a preliminar invocada.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal reside na data de criação do cargo da parte Apelante, com o intuito de aferir se foi posterior a edição da Lei 8.880/94.

Com efeito, conforme informações extraídas do Termo de Posse colacionado a exordial (id. 93681560), Bernadete Ficagna faz parte do quadro de servidores do Município de Sinop, no cargo de “
Professor Licenciatura em Pedagogia
”, desde a data de sua admissão em 09/09/2015.

In casu
, a Lei no 295, de 17 de janeiro de 1993, que dispõe sobre a reforma administrativa da prefeitura municipal de Sinop-MT, instituindo o plano de cargos, carreira e vencimento dos servidores públicos municipais e dá outras providências, elenca em sua tabela anexa o “
Quadro Pessoal de Carreira
”, onde se visualiza o cargo da parte Apelante. [vide id. 93681591]

Portanto, verifica-se que o cargo da parte Apelante, qual seja,
Merendeira
foi criado antes do advento da Lei no 8.880/1994 e, desse modo, sujeito a eventual defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV.

Sobre a questão, esta E. Câmara já se pronunciou, senão vejamos:

APELAÇÃO —
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
— DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) —
CARGO DE PROFESSOR LICENCIATURA PLENA CRIADO PELA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP No 295, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1993, ANTERIOR A EDIÇÃO DA LEI No 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994
— LEGITIMIDADE DO SERVIDOR PARA A CAUSA — VERIFICAÇÃO.

O servidor, cujo cargo foi criado anterior a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, é parte legítima para pleitear o recebimento de diferenças decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, uma vez que o cargo de professor licenciatura plena foi criado pela Lei do Município de Sinop no 295, de 17 de dezembro de 1993
.

Recurso provido em parte.

(N.U 1006719-55.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 27/02/2022) [destaquei]

De outro lado, insta consignar que a Lei do Municipal de Sinop no 568/1999 não criou novos cargos, mas, apenas, promoveu a reestruturação de cargos e salários de seus servidores.

Partindo dessas premissas, entendo que não há se falar em ilegitimidade ativa de servidora, mormente porque o seu cargo (Professor Licenciatura em Pedagogia), foi criado pela Lei Municipal de Sinop no 295/1993, anterior a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para afastar a ilegitimidade ativa da Apelante e determinar o prosseguimento da liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022